Tribunal: TJES
Processo: 5000665-24.2023.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-24.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALBERTH DUTRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO ODONTOLÓGICO CANCELADO. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. SENTENÇA DE ORIGEM QUE DETERMINOU APENAS A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CESSAÇÃO DEFINITIVA DAS RETENÇÕES. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANOS MORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR QUE NÃO CONFIGURA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL COMO FONTE PAGADORA RECONHECIDA ANTE A COMPROVADA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. VALORES JÁ RESTITUÍDOS PELO PLANO EM OUTRO PROCESSO QUE REFORÇAM A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA NESTES AUTOS. OBRIGAÇÃO DE CESSAR OS DESCONTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a demanda, limitando-se a confirmar a tutela de urgência para impor ao Ente Público a obrigação de fazer consistente na cessação definitiva dos descontos promovidos a título de plano odontológico no contracheque do autor, após o cancelamento do serviço por parte da operadora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a paralisação das retenções por força de liminar acarreta a perda superveniente do objeto da ação; (ii) se o Estado possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de fazer de cessar descontos em contracheque operacionalizados via sistema e-Consig; e (iii) se subsiste a necessidade de provimento judicial definitivo confirmando a obrigação de fazer.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O cumprimento forçado de tutela de urgência deferida sob pena de multa não enseja a perda superveniente do objeto, dada a natureza precária do provimento, sendo impositiva a manifestação judicial exauriente para consolidar em definitivo a obrigação de fazer cominada. 2. O Estado do Espírito Santo é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, visto que, na condição de fonte pagadora, manteve as retenções ilegítimas no contracheque do servidor público mesmo após reiteradas provocações e ciência formal perante a Ouvidoria (SEGER). 3. No mérito, constatado o cancelamento do plano odontológico e o fato de que os valores descontados já foram integralmente ressarcidos pela respectiva operadora em autos distintos, resta acertada a sentença de origem que julgou improcedente o pedido de restituição material nestes autos, evitando-se o enriquecimento sem causa. 4. Remanesce incólume, contudo, a necessidade de impor ao Estado a obrigação de fazer de abstenção e cessação definitiva dos descontos em folha de pagamento, a fim de evitar novas retenções indevidas sobre a verba alimentar do servidor público.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença objurgada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 27 da Lei nº 12.153/2009; Arts. 38, 46 e 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 497 do CPC.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Alberth Dutra do Nascimento em face do Estado do Espírito Santo. Relata que passou a sofrer descontos indevidos em seus vencimentos, sob a rubrica "Belo Dente Odontologia Plano Odontológico" (Rubrica 1898), mesmo após o cancelamento do referido plano pela operadora. Afirmou ter registrado reclamações administrativas perante a Ouvidoria (SEGER), contudo, diante da inércia estatal em interromper os lançamentos, pleiteou em juízo a suspensão das cobranças, a restituição do indébito e indenização por danos morais.

O juízo da Vara Única de Mucurici julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para confirmar a tutela de urgência deferida e determinar que o requerido proceda à cessação definitiva dos descontos indevidos no contracheque do autor. Os pedidos de restituição patrimonial e de indenização por danos morais foram julgados improcedentes pelo magistrado de piso.

Em sede de contestação, o Estado do Espírito Santo defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo eis que a relação contratual de fundo diz respeito somente ao autor e à operadora de saúde. No mérito, sustenta que os lançamentos dos descontos são realizados de forma automatizada por instituições consignatárias em sistema próprio, sem ingerência ou responsabilidade dos órgãos e entidades consignantes. Pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Juízo de primeiro grau proferiu Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para confirmar a tutela de urgência deferida e determinar que o requerido proceda à cessação definitiva dos descontos indevidos no contracheque do autor.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, em razão de os descontos terem sido cessados no curso do feito, bem como a ilegitimidade passiva ad causam, asseverando que a inclusão e exclusão de descontos no sistema e-Consig competem exclusivamente à entidade consignatária. No mérito, alegou a ausência de responsabilidade no caso em tela, pugnando pela reforma para a total improcedência da ação.

As Contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo autor.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente recurso inominado deve ser conhecido.

No mérito, a r. sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto integralmente como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A preliminar de perda superveniente do objeto deve ser afastada. A paralisação das retenções no contracheque do autor no curso da lide operou-se unicamente em cumprimento coercitivo à decisão liminar de tutela de urgência, sob pena de multa diária. A provisoriedade do comando liminar demanda cognição exauriente para sua consolidação estável e definitiva, evidenciando o manifesto interesse de agir do requerente.

Rejeito outrossim a prefacial de ilegitimidade passiva. Em sua peça defensiva, o ente estatal ressaltou que o Decreto nº 3522-R/2014 estatuiu a competência da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos para o recebimento de reclamações e recursos que suscitem o descumprimento das disposições de tal normativo, com a pertinente possibilidade de aplicação de sanções às instituições inscritas no e-Consig, ao contrário da inércia administrativa delineada no caso concreto.

Dessa forma, não há dúvidas de que na qualidade de fonte pagadora, o Estado do Espírito Santo gerencia a folha de vencimentos de seus servidores. No caso em tela, restou plenamente demonstrado que o Ente Estatal foi devidamente provocado por meio de manifestações na Ouvidoria e, mesmo ciente do cancelamento do plano odontológico e da baixa da respectiva empresa, permaneceu omisso por longo período, permitindo a continuidade de descontos desprovidos de causa jurídica sobre os proventos do autor, o que legitima sua inclusão no polo passivo para responder pela obrigação de fazer.

No mérito, importa destacar que a r. sentença de primeiro grau não condenou o Estado do Espírito Santo a nenhuma prestação pecuniária, seja a título de indenização por danos morais, seja a título de restituição material, julgando ambos os pedidos improcedentes na origem. Diante da ausência de recurso inominado por parte do autor, tais matérias encontram-se acobertadas pela coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão ou modificação em prejuízo do único recorrente (reformatio in pejus).

A comprovação trazida pelo Estado de que o valor dos descontos já foi integralmente restituído pela operadora do plano ("Belo Dente") nos autos de outra ação judicial apenas corrobora o acerto do juízo originário, que prontamente rejeitou o pedido de repetição de indébito nestes autos, obstando o enriquecimento sem causa do autor.

Remanesce, portanto, unicamente a análise da obrigação de fazer imposta ao Estado, consistente na determinação de cessação definitiva dos descontos sob a Rubrica 1898. E, sob esse aspecto, a sentença é irrepreensível. Tratando-se de lançamento efetuado diretamente na folha de pagamento gerida pelo Ente Público, e restando consolidada a ilegalidade da cobrança face ao cancelamento do plano, a confirmação do comando mandamental de abstenção é medida que se impõe para assegurar a inviolabilidade dos vencimentos do servidor.

Ademais, o recorrente ponderou em sua peça defensiva que o sistema automatizado de processamento de empréstimos consignados é gerido e operacionalizada, em conjunto, pela SEGER e por empresa terceirizada contratada pela SEGER.

Dessa forma, constatada a higidez da obrigação de fazer cominada, o desprovimento do recurso é medida de rigor.

A Sentença proferida pelo juízo de origem aplicou adequadamente as normas e a jurisprudência vinculante sobre a matéria, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima delineada, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Estado do Espírito Santo recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa, haja vista a inexistência de condenação pecuniária na hipótese, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)